Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LETICIA PRACEDINO GONCALVES contra Decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em sede de cumprimento de sentença movida em face de ROBERTA ALENCAR BATISTA DE LIMA COSTA e JULIAM EDUARDO HOLANDA SOARES, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos devedores, bem como de seus passaportes e cartões de crédito, como medida coercitiva para satisfação da dívida. A Agravante alega, em síntese, que promoveu a execução dos devedores, sendo-lhe proferida sentença favorável. Contudo, diante do não cumprimento da ordem judicial, ingressou com cumprimento de sentença n. 0701075-31.2018.8.07.0002. Sustenta que após inúmeras tentativas de obter seu direito, requereu perante o magistrado a quo a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos devedores, bem como de seus passaportes e cartões de crédito, o que restou indeferido. Defende que não há impedimento legal para a prática de medidas não patrimoniais no processo de execução ou cumprimento definitivo de sentença, uma vez que esgotados os meios habituais de persecução do débito, pode e deve o juiz utilizar-se de meios executivos atípicos para que o mérito e a respectiva atividade satisfativa sejam efetivamente entregues a quem tenha o reconhecido direito. Fundamenta sua pretensão no art. 139, inciso IV CPC/2015. Ressalta que a concessão da medida não caracteriza qualquer obstrução aos direitos dos Agravados. Assim, pugna pela antecipação da tutela recursal, para suspender a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos Agravados, bem como seus passaportes e cartões de crédito, nos termos do artigo 139, IV, do CPC/2015 e, no mérito, para que seja dado provimento ao recurso. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID n. 4510581 do processo n. 0701075-31.2018.8.07.0002). É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. No caso, sob um primeiro e provisório exame, tenho que os efeitos da Decisão agravada merecem ser mantidos, uma vez que a medida requerida, pelo menos em principio, mostra-se inadequada e desproporcional ao propósito da execução, que é o adimplemento da obrigação, sobretudo quando não se extrai dos elementos que instruem os autos ocultação premeditada de patrimônio ou demonstração de efetivo comportamento desidioso da parte Executada. A esse respeito, já decidiu esta egrégia Turma em diversas oportunidades, dentre as quais destaco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 2. "O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo. " 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão n.1162378, 07016389420188079000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. No entanto, a utilização dessas medidas excepcionais, dentre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a apreensão de passaportes de devedores, deve levar em conta os princípios gerais que regem o ordenamento pátrio, em especial os que se referem ao processo de execução. 3. É o patrimônio e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, não havendo qualquer elemento a indicar, no caso em apreço, a eficácia da suspensão do direito de dirigir ou a suspensão de seu passaporte para coibir o devedor ao pagamento da dívida exequenda. 4. A medidas excepcionais devem ser aplicadas com muita cautela e apenas em casos extremos, analisadas as suas singularidades, considerando as repetidas tentativas infrutíferas de se resolver o débito e, principalmente, quando se observa que o devedor tem um estilo de vida inadequado para quem tem pendências financeiras, hipótese não verificada no caso em apreço. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1193288, 07063970420198070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no PJe: 19/08/2019.) Diante do exposto, por não vislumbrar a presença da plausibiIidade do direito, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 28 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator